Tribunal: TJDFT
Processo: 0734067-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734067-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARLEI ASSIS DA ROCHA AGRAVADO: ROBSON DAMASCENO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por FARLEI ASSIS DA ROCHA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 243.512.159), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia - DF, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material no 0703321-50.2025.8.07.0003, movida por ROBSON DAMASCENO DA SILVA, ora agravado, em desfavor de CF &amp; M TURISMO LTDA, proferida nos seguintes termos: “Ausentes as hipóteses de julgamento de improcedência liminar do pedido (art. 332 do CPC) e de julgamento antecipado do mérito (art. 355, inc. I e II, do CPC)|, e tampouco sendo o caso de extinção prematura do feito, saneiam-se os autos, com resolução das questões processuais pendentes; demarcação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória; delimitação das questões de direito relevantes para a decisão do mérito; distribuição do ônus da prova; e, se necessário, designação de audiência da instrução e julgamento. Tudo conforme termos do art. 357 do Código de Processo Civil (CPC), impondo-se. I – DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES II.1 – DA REVELIA Dado o conteúdo prejudicial da réplica do autor (id n.o 239425204), em relação às contestações apresentadas pelas rés (id’s n.o 237751037 e n.o 237842253), impõe-se verificar eventual ocorrência de revelia. ROBSON DAMASCENO alega que as contestações de CFM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e de CF &amp; M COMÉRCIO DE VEÍCULO E TURISMO seriam intempestivas. A razão lhe desassiste. Conforme se verifica da petição inicial, a ação foi ajuizada em desfavor de CF&amp;M COMÉRCIO DE VEÍCULO E TURISMO LTDA e indicou (in)corretamente o CNPJ n.o 35.491.341/0001-91, que pertence a CFM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. CFM e CF&amp;M são pessoas jurídicas distintas, com sócios e CNPJ igualmente diferentes (id’s n.o 237751041; n.o 237751040; n.o 237751038 e n.o 237751039). Ocorre que o mandado de citação (id n.o 231869741) foi expedido tendo como destinatário CFM COMÉRCIO, dado o cadastramento incorreto do CNPJ dessa pessoa jurídica. E a citação foi recebida por pessoa jurídica não integrante do polo passivo, apesar dos indícios de que pertença ao mesmo grupo econômico da sociedade empresária a quem a citação foi destinada (CF&amp;M COMÉRCIO). A par desses fatos, CF&amp;M COMÉRCIO, mesmo não tendo sido formalmente citada e nem se iniciado o seu prazo para contestar, compareceu aos autos e apresentou contestação (id n.o 237842253). Portanto, não há falar em revelia das rés, seja porque CFM COMÉRCIO não integra o polo passivo seja porque CF&amp;M COMÉRCIO o integra, mas não foi formalmente citada e apresentou contestação antes de o ser e de iniciado o prazo para contestar para contestar. Eventual discussão a respeito de integração de mesmo grupo econômico e/ou responsabilidade subsidiária e/ou solidária entre as duas sociedades empresárias há de ser avaliada em momento processual distinto do da fase de saneamento. II.2 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter – entre outro – legitimidade. Trata-se de um vínculo que une o sujeito da demanda e a situação jurídica levada a juízo. Ambas as requeridas alegaram ser parte ilegítima, com parcial razão. No caso, impõe-se acolher a ilegitimidade passiva de CFM COMÉRCIO. Isso porque, primeiro, nem mesmo o autor quis demandá-la pelos fatos que descreveu em sua petição inicial, onde claramente definiu o limite subjetivo do polo passivo. E segundo, porque o instrumento do contrato de compra e venda deixa assente que o negócio foi realizado entre ROBSON DAMASCENO e CF&amp;M COMÉRCIO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA, fornecedora essa responsável por eventuais vícios e/ou fato do produto comercializado. Por tais razões se impõe rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva de CF&amp;M COMÉRCIO, mesmo sob o argumento de que terceira pessoa jurídica se tornou garantidora da integridade do veículo e deixou de prover a cobertura em relação aos supostos vícios do veículo. II.3 – DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alega a requerida incompetência do juízo, pois no contrato firma há cláusula de eleição prevendo o Foro de Brasília para dirimir eventuais dúvidas, litígios ou pendências decorrentes da relação negocial. Sem razão. Isso porque, mesmo com o advento da Lei n.o 14.879/2024, delimitando a faculdade de as partes elegeram o foro para dirimir seus conflitos, foi ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. No caso, a requerida se constitui sociedade empresária que explora atividade de comércio de veículos, sendo definida como fornecedora à luz do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, tem-se neste juízo a competência para conhecer e julgar a causa, com a rejeição da alegada preliminar. I.2 – DAS QUESTÕES DE FATO SUJEITAS À ATIVIDADE PROBATÓRIA As partes controvertem a respeito da existência de vícios no veículo e do montante que indeniza e compensa os danos afirmados pelo autor. I.3 – DA DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO As questões de direito se encontram ampla e exaustivamente apresentadas em cada um dos memoriais apresentados pelas partes, circunscrevendo-se aos vícios no fornecimento de produto resultando em danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial. I.4 – DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS Nessa fase processual as partes requereram a produção de provas em audiência. O requerimento, contudo, há de ser indeferido. Isso porque a controvérsia gira em torno dos vícios e de valores compensatórios e indenizatórios de supostos danos, de maneira que prova testemunhal revela-se inadequada para comprovar “o efetivo defeito existente no veículo”, conforme afirmado pelo autor (id n.o 241316566), e a confirmar que CFM COMÉRCIO “jamais realizou qualquer negociação com o autor”, segundo alegado pela ré (id n.o 241697970). I.5 – DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso deve ser mantida a regra ordinária de distribuição de tal ônus, prevista no art. 373 do CPC, pois, a despeito de tratar-se de relação de consumo, os meios de prova produzidos elucidam os fatos e permitem a formação do convencimento motivado. II – CONCLUSÃO Por todo o exposto, indefiro a decretação de revelia das rés e acolho a preliminar de ilegitimidade passiva de CFM COMÉRCIO DE VEÍCULOS, em relação a quem declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e a rejeito, em relação a CF&amp;M COMÉRCIO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA. Condeno ROBSON DAMASCENO DA SILVA ao pagamento de honorários advocatícios em relação a CFM COMÉRCIO, os quais fixo em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa. Declaro os autos saneados, mantenho a distribuição ordinária dos ônus da prova e indefiro a produção de provas em audiência. Cadastre-se no polo passivo CF&amp;M COMÉRCIO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA (CNPJ n.o 96.354.618/0001-29). Após, intimem-se as partes e concluam-se os autos para julgamento, de acordo com a ordem cronológica de conclusão. Ato processual registrado, registrado e assinado eletronicamente conforme identificação na certificação digital. Ceilândia - DF, em 22/07/2025 às 00:34:17 hs. ITAMAR DIAS NORONHA FILHO Juiz de Direito” O credor dos honorários advocatícios FARLEI ASSIS DA ROCHA, ora agravante, insurge-se em desfavor da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que a decisão agravada não pode prevalecer, pois o percentual de 3%(três por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixado para os honorários advocatícios, é manifestamente irrisório, não refletindo a complexidade e o trabalho desempenhado pelo patrono agravante. Aduz que o valor estabelecido não garante a justa remuneração pelo exercício profissional, configurando afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil que estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido e a relevância da atuação profissional. Assevera que o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação de honorários por equidade, não pode ser aplicado ao presente caso, uma vez que o valor da causa está claramente definido, servindo como base objetiva para o cálculo, não havendo excepcionalidade que justifique percentual inferior ao mínimo legal. Discorre que a jurisprudência é firme no sentido de que percentuais irrisórios violam o disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, cabendo a majoração para assegurar justa remuneração Requer que o seu recurso seja provido para reformar integralmente a r. decisão interlocutória agravada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 3% (três por cento) para percentual compatível com o mínimo legal de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Foi certificado no Id. 75.212.381, o recolhimento do preparo recursal. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Não foi deduzido pedido liminar ou de concessão de efeito suspensivo no presente recurso; assim, o mérito será analisado após a instrução dos presentes autos. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de setembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora